Tribunal: TJMT
Processo: 0049230-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR
EXCEPTO:
IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA
EMBARGADO:
ESPOLIO DE GILENO VARGAS REP. PELA INVENTARIANTE CRISTIANI DE ARRUDA VARGAS SALVADOR

Número do Protocolo: 49230/2020
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – ARGUIÇÃO INFUNDADA – PEDIDO DE HABILITAÇÃO POSTERIOR À INCLUSÃO EM PAUTA – RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 119 DO CPC) – TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO – ÔNUS DE DILIGENCIAR PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o terceiro juridicamente interessado pede a habilitação no processo depois da inclusão em pauta, o recebe no estado em que se encontra (art. 119, parágrafo único, do CPC), e é dele a responsabilidade de diligenciar para garantir sua efetiva participação no julgamento.

EMBARGANTE:
GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR
EXCEPTO:
IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA
EMBARGADO:
ESPOLIO DE GILENO VARGAS REP. PELA INVENTARIANTE CRISTIANI DE ARRUDA VARGAS SALVADOR

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que conheceu em parte a Exceção de Suspeição apresentada pelo embargado e, nesse ponto, a acolheu.
O embargante alega a nulidade do aresto sob o argumento de que pediu tempestivamente sua habilitação nos autos para acompanhar o julgamento e a petição só foi registrada após a sessão de 18/11/2020, o que lhe teria causado consideráveis prejuízos processuais.
Pugna pela reforma do julgado para que seja sanado o vício em referência e atribuídos efeitos infringentes.
Manifestação do embargado nas fls. 570/577.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
No DJE n. 10.854, de 09/11/2020, tornou-se pública e notória a inclusão da Exceção de Suspeição na pauta de 18/11/2020, e o embargante pediu sua habilitação na lide em 13/11/2020, cinco dias antes da data agendada para a sessão (fls. 531).
O terceiro juridicamente interessado pode requerer o seu ingresso na demanda a qualquer tempo, porém recebe o processo no estado em que se encontra (art. 119, caput e parágrafo único, do CPC).
Uma vez que se trata de autos físicos que aguardavam o julgamento, e que havia interesse jurídico do embargante, era dele a responsabilidade de diligenciar para garantir a sua participação ativa no julgamento, visto que tecnicamente o caso se encontrava apto para resolução de mérito, todas as partes se manifestaram, estavam legitimamente constituídas e foram regularmente intimadas.
Portanto, não há nenhuma nulidade a ser sanada, tampouco algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido:
“(...) AGRAVO INTERNO. ASSISTENTE SIMPLES. INGRESSO NO FEITO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. (...) 6. Nesse contexto, considerando a regra de que o assistente simples ingressa no processo a qualquer tempo e o assume no estado em que se encontra, tem-se que a decisão recorrida (...) não merece qualquer reparo (...). Cumpre assinalar, além disso, que nos termos do artigo 119, parágrafo único do CPC/2015, o assistente recebe o processo no estado em que se encontra. Assim, se o embargante pediu sua habilitação após a inclusão do processo em pauta, deve aguardar o seu julgamento. Nesse contexto, sequer haveria omissão a ser suprida no acórdão que julgou o agravo interno”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1258749, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, decisão monocrática de 15/05/2020, publicada em 28/05/2020, sem destaques no original).

“(...) A falta de apreciação do pedido de assistência litisconsorcial não enseja prejuízo, quando ausente o interesse jurídico direto por parte do pretenso assistente. 6) O STJ consolidou o entendimento no sentido de que a declaração de nulidade de atos processuais depende da demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu, na hipótese, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. (...) A assistência litisconsorcial exige a comprovação do interesse jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração da titularidade da relação discutida no processo e a eventual incidência de efeitos jurídicos por via reflexa. Conforme já decidiu o STJ, "o interesse jurídico necessário ao acolhimento do pleito de assistência deve ser aferido mediante a potencialidade de a sentença causar prejuízo juridicamente relevante a direito daquele que pretende intervir como assistente no processo." (REsp 660.833/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, jul. 26/09/2006, DJ 16/10/2006). Consoante expôs o Egrégio STJ, na assistência litisconsorcial, também denominada "qualificada", é imprescindível que o direito em litígio, sendo também do assistente, confira a este legitimidade para discuti-lo individualmente ou em litisconsórcio com o assistido, in verbis: (...) Ainda que se tratasse de pedido de assistência simples, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo". (AREsp 1761227, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, decisão monocrática de 1°/03/2021, publicada em 03/03/2021, sem grifos no original).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Relator), DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o Vogal) e DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO RELATOR